Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ALINE SCHROETER DA SILVA PAULO DE AMORIM contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, o direito à gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo. Intimada a comprovar a hipossuficiência ou preparar o recurso, requereu dilação do prazo. É a síntese do necessário. DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias à apelante para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se à apelante a comprovação da sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Observe-se que não é o caso de conceder nova oportunidade a autora, pois, desde a determinação de emenda a inicial, esquiva-se da determinação de comprovação do direito ao benefício postulado, inclusive, afirmou que já propôs outra ação em Vara de Família. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.